Tribunal: STF
Processo: HC 93466
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Denúncia. Imputação do crime de estelionato
   qualificado. Art. 171, § 3º, do CP. Inexistência de menção ao
   paciente. Falta de descrição de comportamento típico. Inépcia
   reconhecida. HC concedido, em parte, para esse fim. Aplicação do
   art. 41 do CPP. Precedente. É inepta a denúncia que não descreve
   comportamento típico correspondente ao crime que, ao final,
   atribui ao denunciado.
2. AÇÃO PENAL. Denúncia. Crime de
   quadrilha. Art. 288 do CP. Referências do acórdão ao conjunto
   probatório inquisitorial. Base empírica idônea. Aptidão
   declarada. Pedido de HC denegado nesse ponto. Precedentes. Só se
   admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante
   de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou
   incidência de causa extintiva de punibilidade.